Tribunal: STF
Processo: Rcl 83837
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Fernando Eduardo de Almeida contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Agravo em Recurso Especial 2.562.222/SP, por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).  



    O reclamante alega, em síntese, que o recurso extraordinário por ele interposto tinha fundamento na violação direta do art. 93, IX, da Constituição Federal.  



    Por esse motivo, sustenta que:



    [...] a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação (doc. 1, p. 5 – sem os grifos do original).  



    Ademais, aduz que não incide, no caso, o Tema 181 da Repercussão Geral, pois:



    [...] não se trata de exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal (âmbito infraconstitucional), mas sim silêncio absoluto em relação às teses defendidas, existindo, portanto, repercussão geral (doc. 1, p. 7).



    Afirma que se aplica ao caso o Tema 670 RG:



    [...] porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada, conforme abaixo transcrito: [...] (doc. 1, p. 8 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    O então Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante com base na aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral ao caso dos autos, não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, ao contrário, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.



    Colhe-se das razões da referida decisão que o acórdão recorrido na ocasião apresentou, “de forma satisfatória”, os fundamentos de sua conclusão, com transcrição do seguinte trecho:



    Ainda que a decisão agravada não tivesse se manifestado adequadamente sobre as razões invocadas pelo agravante, que alega ter impugnado especificamente seus fundamentos, o recurso, no mérito, não prosperaria. 



    De fato, como apontou a decisão agravada, não basta a mera impugnação genérica aos fundamentos da decisão agravada, porquanto, à luz do princípio da dialeticidade, cabe ao agravante explicitar, de forma articulada e argumentativa, os motivos pelos quais não incidem os óbices apontados, sob pena de vê-los mantidos. 



    Relativamente à impugnação da Súmula 7/STJ, o STJ entende que ‘não basta a afirmação genérica de que não se pretende o reexame de provas, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do referido óbice processual’ (AREsp 1280316/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019). 



    No caso, o Tribunal local negou provimento à apelação interposta pelo agravante, para reiterar a sentença quanto à ilegitimidade ativa do agravante, bem como para rejeitar o pedido, formulado pelo agravante em petição protocolada após a interposição do recurso, para que fosse alterado o polo ativo da ação, sob os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 759/760): 



    (...) 



    Com efeito, tendo as instâncias ordinárias, com apoio nas provas dos autos, concluído pela ilegitimidade da parte agravante para figurar no polo ativo da ação reivindicatória, eis que não comprovada a relação de propriedade, tampouco o registro do compromisso de compra e venda, não há como alterar sua conclusão em recurso especial, pois a medida esbarraria na Súmula 7/STJ. 



    Por fim, apesar de ter interposto agravo interno, a parte também opôs, em seguida, embargos de declaração contra a mesma decisão, e em suas razões basicamente replicou os mesmos fundamentos do agravo interno.



    Posteriormente, interposto agravo interno, os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negaram provimento ao recurso, em julgado cuja ementa transcrevo:  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral. 



    1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 



    3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando houver manifesta teratologia, o que, evidentemente, não ocorreu neste caso.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).   



    Nesse sentido:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC.



    II – Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso.



    III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.597 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023).  



    Por fim, vejam-se outros acórdãos proferidos por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal em reclamações semelhantes: Rcl 53.626 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/10/2022; Rcl 58.363 ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 60.422 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/8/2023; e Rcl 60.416 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/8/2023.  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator